Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001995-53.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AILTON DA ROCHA DUARTE - CPF: 415.058.401-04 (VÍTIMA), EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO SOUZA SILVA - CPF: 049.255.071-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECEPTAÇÃO – CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 155, § 4o, INCISO IV E ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL, C/C ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO.

É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1001995-53.2020.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, julgou extinta a punibilidade do réu em face dos delitos do artigo 155, § 4o, inciso IV e artigo 180,
caput
, do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em razão do reconhecimento da prescrição na modalidade antecipada (Id.: 33462988).

Nas razões recursais, o Ministério Público pretende a reforma da decisão que reconheceu a prescrição virtual, em face do acusado Evandro dos Santos Ferreira, com o posterior retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a prolação da sentença respectiva (Id.: 33462993).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública pugna pelo desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a decisão que decretou a extinção da punibilidade do réu em decorrência do reconhecimento da prescrição (Id.: 33462999).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o
decisum
(Id.: 33463450).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial (Id.: 38549985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juiz da causa decretou, na forma do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição na modalidade virtual, consignando:

“Analisando os autos, verifica-se que os delitos foram praticados no ano de 2013, tendo como causa de interrupção da prescrição o recebimento da denúncia em 7/11/2014 (fls. 71/72), sem outra causa de interrupção do prazo prescricional.

O denunciado está sendo acusado como incurso nas penas dos art. 155, §4°, IV e art. 180, “caput" do Código Penal e art. 244-B da Lei n° 8069/90, cujo delito com a pena maior e máxima cominada é, de 8 (oito) anos de reclusão.

Como se sabe, a prescrição em abstrato leva em consideração a pena máxima aplicada ao crime, e ensejaria a aplicação do art. 109, inciso III, do Código Penal, com a prescrição em 12 (doze) anos para o crime em discussão.

Sendo assim, em vista das condições subjetivas do acusado, ser primário e não militar contra ele qualquer outra situação ou circunstância que indique o aumento da pena, nos termos do art. 59 e seguintes do Código Penal; fatalmente, se condenado fosse, a pena, para cada crime, não ultrapassaria 2 (dois) anos de reclusão, incidindo o inciso V do art. 109, ou seja, prescrição em 4 (quatro) anos.

Ademais, milita em favor do réu, a circunstância do art. 115 do Código Penal, tendo em vista que este, na data dos fatos, possui idade inferior a 21 (vinte e um) anos, logo, o prazo prescricional acima demonstrado, reduz—se pela metade, ocorrendo em 2 (dois) anos.

Ressalto que o fato de haver outros processos em andamento, não implica, necessariamente, aumento do lapso prescricional, ou a imposição de qualquer circunstância que determine a aplicação da pena acima do mínimo legal, no caso em deslinde.

Assim, como o recebimento da denúncia se deu há mais de 2 (dois) anos e não houve outra causa de interrupção da prescrição, vislumbro ser impositiva a extinção da punibilidade do acusado. Deste modo, no caso de futura sentença condenatória, esta restaria prejudicada pela prescrição.

(...).

Igualmente, levando-se em conta o decurso de mais de 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente, deve ser extinta a punibilidade em relação ao acusado, diante da fatal prescrição vindoura (em perspectiva).

DISPOSITIVO.

I. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do art. 61 do CPP, julgo extinta a punibilidade dos delitos imputados ao denunciado, com fulcro no art. 137, inciso IV, do Código Penal para reconhecer o implemento da prescrição antecipada (...)”
(Id.: 33462988).

O recurso aviado pelo Ministério Público visa à revogação da decisão do Juízo singular que reconheceu a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na sua modalidade perspectiva.

Sustenta que, no caso em apreço,
“há sérios elementos para fixação da pena em patamar superior ao mínimo, especialmente considerando as modularas do artigo 59, do código penal, na primeira fase da dosimetria”
, fato que não permitiria a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em favor do acusado.

É cediço que a prescrição perspectiva ou virtual é a constatação da prescrição, de forma antecipada, levando-se em conta a pena a ser,
em tese
, aplicada ao imputado, porém, ausente previsão legal.

Todavia, a questão sobre o tema foi dirimida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral RE 602527/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, reafirmando a jurisprudência da Corte acerca da inadmissibilidade de extinção da punibilidade em virtude da decretação da chamada prescrição em perspectiva.

De igual modo, esse entendimento foi perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça pelo disposto sumular n. 438:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Assim, a prescrição somente se regula pela pena concretamente aplicada, ou, ainda, pelo máximo da sanção, abstratamente prevista, porquanto ausente previsão legal para qualquer forma de prescrição que tenha por base uma pena virtualmente - em perspectiva, projetada ou antecipada - aplicada ao réu.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para anular a decisão recorrida, com o retorno dos autos ao juízo originário para regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020